Tribunal: STF
Processo: EP 167
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de ANDERSON GUSTAVO TORRES, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 24 (vinte e quatro) anos, sendo 21 (vinte e um) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para início de cumprimento da pena, na forma do art. 33, do CP, além da pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa, pela prática dos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98).
Em 12/2/2026, a defesa peticionou apresentando requerimentos (eDoc. 168). 
É o relatório. DECIDO. 

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de organização administrativa e segurança do estabelecimento prisional, no caso a Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos. 
Nos termos do art. 7º da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200/2022, os visitantes deverão realizar o cadastro prévio para possibilitar as visitas, conforme dispõe a Portaria nº 199, de 11 de julho de 2022, que estabelece regras e procedimentos destinados a regulamentar o cadastro de visitantes para ingresso nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal.
A repeito do pedido de autorização para realização de exames, a Lei de Execução Penal, em seu art. 14, garante o direito à saúde aos presos, estabelecendo que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreende atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
No caso dos autos, a defesa juntou pedido médico (eDoc. 169), assinador pela Dra. Elaine Bida (CRM 11.782DF), que demonstra a necessidade de realização do exame de ressonância magnética do ombro direito, inexistindo óbice à autorização requerida. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, AUTORIZO: 

(i) 	A realização das seguintes visitas: 
(i.a) Quarta-feira, dia 11/3/2026, das 8h às 10h: Victor Cesar Carvalho dos Santos, CPF 000.323.537-82.
(i.b) Sábado, dia 14/3/2026, das 8h às 10h: Rodrigo Piovesano Bartolamei, CPF 052.180.797-23.
 (ii) O deslocamento do custodiado ANDERSON GUSTAVO TORRES ao IMEB Vitrium Centro Médico, SGAS 614, Conjunto C, Loja 99, Salas 12 a 15 (L2 Sul, ao lado do IESB), em data e horário a serem definidos junto ao Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar, devendo o traslado ocorrer mediante escolta e sob a responsabilidade da unidade custodiante.

Oficie-se ao Comando do 19º Batalhão da Polícia Militar, encaminhando-se cópia desta decisão para as providências cabíveis.
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente